Tribunal: TJSP
Processo: 0000323-58.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Prévia desavença, entre o policial militar que procedeu à autuação e o réu, confirmada por testemunhas – Embriaguez constatada somente por exame clínico, realizado em data posterior – Dúvida que milita em favor do apelante – Absolvição mantida – Recurso

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Prévia desavença, entre o policial militar que procedeu à autuação e o réu, confirmada por testemunhas – Embriaguez constatada somente por exame clínico, realizado em data posterior – Dúvida que milita em favor do apelante – Absolvição mantida – Recurso desprovido.